Tribunal: TCU
Processo: 007.322/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6232/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.322/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Ardisson Ferreira (CPF XXX.211.307-XX); Ana Carolina Santiago Aleluia (CPF XXX.641.317-XX); Ariene Cristine Maciel do Nascimento (CPF XXX.807.777-XX); Bárbara Siqueira (CPF XXX.819.597-XX); Camila Edilma Pinheiro Vieira (CPF XXX.431.017-XX); Clarissa Coelho Santos (CPF XXX.062.877-XX); Creusa Fabiana de Souza (CPF XXX.305.477-XX); Cristiane Cardoso dos Santos (CPF XXX.013.357-XX); Érica Mota (CPF XXX.083.367-XX) e Gilciléia Pereira Teixeira da Silva (CPF XXX.258.847-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.